Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702463-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERONILDE OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento. com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ERONILDE OLIVEIRA DE SOUSA, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravado que “providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA.” A agravante, que tem 62 anos de idade, foi diagnosticada com dor lombar baixa (localizada na região inferior das costas) e dor crônica intratável, possuindo comorbidades: hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Aduz que aguarda, desde 25/01/2022, a CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA, cuja classificação de risco é amarelo-urgente. Requer a antecipação da tutela recursal para que o agravado forneça a consulta indicada, no prazo máximo de 10(dez) dias, nos termos da prescrição médica indicada. É o breve relatório. DECIDO. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de concessão de medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos. 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa, em consonância com os artigos 1o, III, e 5o, caput, da CF. Ademais, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado no 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." No caso, constata-se que o atual estado de saúde da paciente exige intervenção rápida e efetiva, evidenciando que a espera pela consulta médica, que perdura por quase 24 meses, pode causar dano irreparável, ressaltando que, em 06/12/2023, estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 27/08/2019 para a mesma prioridade clínica. Por conseguinte, com fundamento no art. 300, do CPC, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino que o ente federado forneça à autora a CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação pessoal, via mandado, sob pena de cominação de multa diária. Cumpra-se. Intime-se o agravado. Comunique-se o juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (art. 179, do CPC).